Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015565-43.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (EMBARGANTE), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (EMBARGANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ROGÉRIO MIRANDA DAS VIRGENS (REU), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (REU), MÁRCIO DA CRUZ PINHO (REU), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (REU), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS RELEVANTES DO CASO CONCRETO – MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias amplamente discutidas pelo Tribunal no julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elmisson Souza Freitas
contra acórdão prolatado por esta Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante contra a decisão de primeiro grau que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o embargante sustenta que os tópicos concernentes às nulidades das investigações não foram apreciados e que os indícios de autoria não ligam sua pessoa ao delito em comento, pleiteando, portanto, o saneamento das omissões apontadas, bem como a sua despronúncia (Id. n. 38058464).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela
rejeição
dos embargos (Id. n. 39287455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Como relatado, cuida-se de aclaratórios opostos por
Elmisson Souza Freitas
contra o acórdão prolatado por esta colenda Câmara no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante contra a decisão de primeiro grau que o pronunciou em virtude do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado.

Reproduzo a ementa do acórdão invectivado:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CODENUNCIADO E DOS DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – INTERROGATÓRIO REALIZADO EM DELEGACIA NA PRESENÇA DE DEFENSORA PÚBLICA E DO PRESIDENTE DA SUBSECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – TORTURA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – VERSÃO DO CODENUNCIADO, NA FASE JUDICIAL, ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – INVESTIGAÇÕES ESCORREITAS – IRREGULARIDADES QUE, AINDA QUE CARACTERIZADAS, NÃO TERIAM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL – NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO CADERNO POLICIAL – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo comprovação de que a delação extrajudicial do codenunciado decorreu do emprego de tortura, não há falar em anulação desse elemento informativo, nem muito menos dos demais indícios coletados ao longo das investigações policiais.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes
” (Recurso em Sentido Estrito n. 1015565-43.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
; data do julgamento: 4.3.2020).

O embargante sustenta que os tópicos concernentes às nulidades das investigações não foram apreciados e que os indícios de autoria não ligam sua pessoa ao delito em comento, pleiteando, portanto, o saneamento das omissões apontadas, bem como a sua despronúncia.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a leitura das razões recursais, em confronto com o acórdão embargado, revela tão somente o intuito de reapreciação de matérias já discutidas, o que não se admite em embargos de declaração.

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se tratarem de questões manifestamente estranhas aos limites objetos desta modalidade recursal, preconizados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, note-se que inexiste a omissão apontada pelo embargante no que diz respeito às supostas nulidades do inquérito, uma vez que discorri longamente sobre a matéria em meu voto. Confira-se,
in verbis
:

“
Inicialmente, enfrento a preliminar de nulidade das investigações, arguida por
Elmisson
.

Em linhas gerais, o recorrente afirma que o codenunciado Márcio da Cruz Pinho, apesar de ter confessado a autoria do crime e delatado os demais envolvidos ao ser interrogado em delegacia, asseverou, em juízo, ter sido pressionado pela autoridade policial, prestando declarações ‘
sob condições assustadoras
’.

De fato, ao ser interrogado na etapa do
judicium accusationis
, Márcio negou ter participado do delito em questão, alegando ter sido ameaçado de morte e torturado por policiais civis e pelo Delegado Jefferson Dias Chaves, o qual, inclusive, teria desferido uma ‘cadeirada’ contra o codenunciado. Disse ainda ter ouvido da pessoa de ‘José Mineiro’ a informação de que o médico subscritor de seu laudo de lesões corporais teria recebido, do próprio Delegado, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que consignasse a ausência de ofensas à sua integridade física. Não fosse o bastante, afirmou que essa mesma pessoa – um suposto policial civil – lhe confidenciou que o homicídio em questão teria sido perpetrado por ninguém menos que o Delegado Jefferson Dias Chaves e os Policiais Civis ‘Vitão’, Jorge Luiz e Everaldo, a mando do ex-marido da vítima, que teria pago R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela execução de Vilmara, após esta o denunciar por tráfico de drogas (Ids. n. 19645990, pp. 3-5, e 19645991, pp. 1-2).

Mirabolantes e infundadas teorias conspiratórias à parte, certo é que, em delegacia, Márcio fora interrogado na presença da Defensora Pública Bethânia Meneses Dias e do então Presidente da Subseção de Pontes e Lacerda/MT da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ildo Vicente de Souza (Ids. n. 19635488, pp. 1-5, e 19635489, pp. 1-4). Além disso, o laudo pericial elaborado pelo Dr. Carlos Cavalin atesta a inexistência de lesões corporais no codenunciado (Ids. n. 19636466, pp. 6-7, e 19636467, p. 1), inexistindo qualquer elemento que corrobore a leviana afirmação de que tal profissional teria sido subornado pela autoridade policial para omitir lesões decorrentes das supostas agressões físicas sofridas. De outra banda, Walter de Paulo, pai da Vilmara, e Valdiney de Paulo, irmão da ofendida, manifestaram incredulidade em relação à hipótese de que o crime teria sido praticado a mando do ex-marido da vítima, uma vez que, ao tempo do fato, Vilmara e José Paulino Neto já haviam se separado há mais de três anos, inexistindo animosidade entre os dois (Id. n. 19647954, pp. 3-7). A propósito, o tal ‘José Mineiro’, suposto ‘informante’ de Márcio, não foi nem sequer arrolado pela defesa para ser ouvido em juízo.

Finalmente, o próprio Márcio, após ser condenado pelo Tribunal do Júri no processo desmembrado, foi inquirido como testemunha do juízo
nesta
ação penal, ocasião em que voltou a admitir seu envolvimento no crime em tela (embora como piloto da motocicleta, e não como ocupante da garupa e autor dos disparos) e a relatar que o homicídio teria sido encomendado pelo ‘
pessoal do cartório’
(vol. VIII, fl. 1.542, dos autos físicos), circunstância a evidenciar a falsidade das alegações feitas em seu primeiro interrogatório judicial.

Outrossim, a despeito da aparente reticência inicial do
parquet
acerca da condução das apurações – pois surgiram
boatos
, no curso do inquérito, de que o Delegado Jefferson Dias Chaves teria recebido certa quantia de dinheiro para ‘livrar’ os recorrentes das imputações –, fato é que o
Ministério Público
endossou as conclusões da autoridade policial e ofereceu denúncia com base no relatório firmado pelo mencionado agente público, subsidiando sua
opinio delicti
com elementos de informação validamente coletados pela Polícia Judiciária Civil.

Nessa linha intelectiva, convém registrar, apenas a título de reforço, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou há muito o entendimento de que ‘
eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal
’ (
Habeas Corpus
n. 232.674/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 2.4.2013; data da publicação: 10.4.2013).

Destarte, não encontro nos autos fundamento apto a autorizar a declaração de nulidade dos interrogatórios extrajudiciais, nem, muito menos, a fulminação de todas as diligências levadas a cabo ao longo do inquérito, razão pela qual
rejeito
a preliminar em comento
” (Id. n. 34477461).

No que diz respeito à alegada inexistência de indícios de autoria – ponto central da discussão no recurso em sentido estrito –, diga-se de passagem que, tratando-se de acórdão proferido no julgamento de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, é até salutar que o Tribunal de Justiça não se manifeste exageradamente sobre o
meritum causae
, uma vez que se cuida de questão afeta à competência soberana do Tribunal do Júri. De qualquer sorte, novamente, nenhuma razão tem o embargante, porquanto a alegação em comento foi devidamente enfrentada.

Em particular, destaco os seguintes trechos de meu voto:

“
Interrogado novamente, desta feita da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá/MT – e mais uma vez assistido por defensora pública – o codenunciado Márcio, além de ratificar o relato de que recebera parte do pagamento das mãos de
Silvana
, afirmou que, como ainda faltava parte do valor combinado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passou a efetuar ligações ao Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda/MT, entre os dias 5 e 7 de julho de 2007, pretendendo conversar com o Tabelião Marcelo, pai dos recorrentes. Asseverou que, num desses telefonemas, um funcionário do Cartório informou que Marcelo não se encontrava e passou o telefone ao ‘filho de Marcelo’ –
Elmisson Souza Freitas
, vulgo ‘
Macarrão
’

–, sendo-lhe dito por tal pessoa que deveria ‘
resolver sobre o restante do dinheiro com o vulgo ‘Cutia’
(Valdeci Celestino Viana, o suposto intermediário)
, uma vez que ele não tinha mais nada a ver com isso
’ (Ids. n. 19638458 e 19638459).

(...)

Convém ressaltar que o próprio acusado Márcio da Cruz Pinho, após ser condenado pelo Tribunal do Júri no processo desmembrado, foi inquirido como testemunha do juízo
nesta
ação penal, ocasião em que voltou a admitir seu envolvimento no crime em tela – embora como piloto da motocicleta, e não como ocupante da garupa e autor dos disparos –, bem como confirmou que o homicídio teria sido encomendado pelo ‘
pessoal do cartório
’. Enfatizou ainda que a pessoa de ‘
Macarrão
’, que depois ficou sabendo se tratar do recorrente
Elmisson
, filho do Tabelião Marcelo, foi um dos responsáveis pelo pagamento (vol. VIII, fl. 1.542, dos autos físicos).

Confira-se, a propósito, a seguinte transcrição:

Juiz:
‘
Ele
(Valdeci)
comentou alguma coisa da participação do Marcelo, da
Silvana
e do
Elmisson
do Cartório?
’

Márcio:
‘
Ele falou que era do Cartório, mas não falou... é que lá tem dois cartórios, né? Não citou qual cartório que é...
’

Juiz:
‘
E os nomes?
’

Márcio:
‘
Os nomes não citaram, não...
’

Juiz:
‘
Marcelo, ele não falou...
’

Márcio:
‘
Ele
(Valdeci)
só falou desse vulgo ‘
Macarrão
’, na época...
’

Juiz:
‘
Falou o que?
’

Márcio:
‘
Falou que era o ‘
Macarrão
’ que tinha passado para ele, tinha contratado ele, pra ele contratar alguém pra matar a mulher...
’

Juiz:
‘
Ele falou para o senhor se tinha recebido já?
’

Márcio:
‘
Falou, falou.
’

Juiz:
‘
Quanto que ele tinha recebido?’

Márcio:
‘
Isso aí eles colocaram errado, mas aí era cinquenta mil, Doutor.
’

Juiz:
‘
Cinquenta? Ele tinha recebido quanto, já, o ‘Cutia’?
’

Márcio:
‘
Cinquenta mil. Era cem mil, cinquenta e cinquenta depois...
’

Por sua vez, o codenunciado Aurindo, também inquirido como testemunha do juízo após ser condenado em ação penal correlata, afiançou ter tomado conhecimento, já no cárcere, que a defesa técnica do intermediário Valdeci, vulgo ‘Cutia’, fora custeada por Marcelo, pai dos recorrentes
” (Id. n. 34477461).

Como se pode observar, todos os pontos relevantes para o julgamento da causa foram apreciados por este órgão colegiado, de modo que o
decisum
combatido não pode ser rotulado de omisso.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020